Tribunal: STF
Processo: Rcl 81644
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Charles Augusto Gomes de Lima ajuizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que alega que a decisão reclamada afrontou dispositivos constitucionais.



    A parte reclamante pretende, em síntese, seja declarada nula a sanção disciplinar aplicada. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, cabe ressaltar que as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses referidas pelo reclamante, pois não houve indicação, como fundamento de seu pedido, de qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar, de forma genérica, que a decisão judicial ora atacada viola preceitos constitucionais.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de reclamação, quando invocado, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    A decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente